Tribunal: STF
Processo: HC 213255
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Zanichelli Vieira e Lohan Zanichelli Vieira, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 729.581/SP. 



    Consta dos autos que os pacientes foram presos temporariamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal e 2º, da Lei n. 12.850/2013. 



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que a prisão cautelar “deve ser revogada por não estarem presentes nenhum dos argumentos essenciais e seguros a ensejar a manutenção da custódia cautelar ante a ausência dos requisitos legais do decreto temporário, bem como pela insuficiência técnica da r. decisão de primeiro grau”.



    Ao final, requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada “a liberdade dos Pacientes, bem como, a consequente expedição de alvará de soltura para que os Pacientes aguardem uma possível e vindoura ação penal em liberdade, a fim de obstar os gravíssimos prejuízos que vem sofrendo indevidamente”.



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 729.581/SP, uma vez que impugnava decisão que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte do Tribunal local. 



    Assim, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente